Tribunal: STF
Processo: ARE 1450739
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal contra acórdão assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA E RECONVENÇÃO.– CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. INADIMPLEMENTO. VALOR DO CRÉDITO NÃO IMPUGNADO. – PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO PELA RÉ RECONVINTE. ALEGAÇÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DO PAGAMENTO DE MENSALIDADES SEM OS DESCONTOS PREVISTOS EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. DIREITO QUE FOI POSTULADO EM AÇÃO TRABALHISTA. JULGAMENTO PROFERIDO PELA JUSTIÇA LABORAL QUE NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE A QUESTÃO. OMISSÃO NÃO SUPRIDA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECER O DIREITO, ANTECEDENTE NECESSÁRIO PARA O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS CONCOMITANTES, LÍQUIDAS, VENCIDAS E FUNGÍVEIS NÃO ATENDIDO. – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SERASA. DÍVIDA CERTA, LÍQUIDA E VENCIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. – RECONVENÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. – CONDENAÇÃO DA RÉ RECONVINTE NAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 7º, VI, da CF/1988.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que a parte recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários  advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.
    Publique-se. Intimem-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.